Tribunal: STF
Processo: Rcl 39478
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0010410-22.2018.5.18.0015, o qual teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/3):
    FRANCISCO DA CONCEIÇÃO aduziu, na petição inicial da RT 0010410-22.2018.5.18.0015 que foi contratado, como encanador, pela empresa JCAS CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, que por sua vez celebrou contrato de terceirização com Estado de Goiás tendo por objeto a prestação de serviços nas dependências “Palácio Pedro Ludovico Teixeira”, sede de vários órgãos do referido ente público. 
    Pediu o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás pelo mero inadimplemento de obrigações por parte de seu empregador. 
    O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de condenação subsidiária do ente público, por entender que o ônus da prova seria da Fazenda Pública, valendo-se do princípio da aptidão da prova
    (...)
    Interposto o Recurso Ordinário, (…) o Acórdão, prolatado pela Terceira Turma do TRT da 18º Região, publicado no DJE do referido órgão judiciário em 27.01.20, manteve o entendimento de 1ª Instância, condenando o ente público 
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 11/13):
    O autor da ação trabalhista não produziu prova da suposta culpa in vigilando da Fazenda Pública, sendo que esta Corte Constitucional já decidiu que cabe ao reclamante a prova acerca da omissão do Ente Público. 
    (...)
    a decisão reclamada, ao atribuir à Administração Pública o ônus de provar a legitimidade e veracidade de seus próprios atos, ou seja, de que fiscalizou a execução do contrato administrativo, afastou a incidência do art. 374, IV, do CPC, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10 do STF. 
    (…)
    Com a devida vênia, não foi comprovada a conduta omissiva da Fazenda Pública, sendo que a decisão não indicou qual seria a prova da relação de causa e efeito entre uma suposta conduta comissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo obreiro, requisitos indispensáveis à imputação de responsabilidade subjetiva ao Estado, nos termos do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, por força do que foi decidido na ADC 16 e no RE 760.931. 
    Trata-se, então, de condenação automática, com base em mera presunção de culpa, que afastou a incidência do art. 71, §1º, da CF/88, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Ao final, requer a concessão da liminar para suspender o trâmite da reclamação trabalhista, e no mérito, pede que seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito. (doc. 1, fl. 21). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta Corte, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, Dje de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, o ato reclamado imputou responsabilidade subsidiária ao ente público, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 3 , fls. 77/84): 
    O STF, ao declarar a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, não afastou a possibilidade de condenação subsidiária da Administração Pública no caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada mediante procedimento licitatório. 
    É certo que não basta o mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela prestadora para caracterizar a culpa da tomadora e esta seja responsabilizada de forma subsidiária pelos créditos do trabalhador. Contudo, se resta comprovada nos autos a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21-6-1993, evidenciada, sobretudo, pela falta ou falha na fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e legais pela prestadora de serviços, continua plenamente cabível a responsabilização do ente público. Ressalte-se, que por expressa disposição do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a recorrente tem obrigação legal de fiscalizar a execução do contrato e, consequentemente, o cumprimento das obrigações contratuais pela empresa contratada, o que abrange o pagamento dos créditos trabalhistas. 
    (…)
    Persiste a possibilidade de culpa in vigilando (culpa aquiliana - CC, art. 186 e 927), por omissão culposa na fiscalização do contrato, quanto ao adimplemento das verbas trabalhistas devidas ao obreiro, cabendo ao ente público o ônus de provar que fiscalizou o cumprimento das obrigações da prestadora de serviços, sob pena de responder pelas obrigações trabalhistas não cumpridas. 
    (…)
    Se não há prova de fiscalização que deveria recair sobre o cumprimento das obrigações (dentre elas, as trabalhistas) da empregadora do reclamante, tal falha deve pesar em desfavor do Estado de Goiás, a quem incumbia esse acompanhamento. 
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida, recentemente, passou a prevalecer na 1ª Turma desta Corte, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à reclamante (0010410-22.2018.5.18.0015).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente